Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012458-15.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS, SUPERENDIVIDAMENTO]

RELATOR: EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA.

DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), FABIANY DE QUEIROZ PAIM - CPF: 019.673.871-76 (AGRAVADO), WALLACE RODRIGUES - CPF: 101.689.246-25 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto da 1a Vogal (Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
), acompanhada pelo 2o Vogal (Dr. Márcio Aparecido Guedes), 3a Vogal (Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas) e 4a Vogal (Dra. Tatiane Colombo), vencido o relator, que votou pelo desprovimento do recurso.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DA AUTORA - DESCABIMENTO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES - RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

2. Se o plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, deve primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.

3. Recurso
provido.-

RELATÓRIO

EXMO. SR.

DES.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO MASTER S/A
contra a r.
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da

3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
–
MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
no
1042296-28.2023.8.11.0003
, ajuizada
por

FABIANY DE QUEIROZ PAIM
,

deferiu

o pedido
de tutela de urgência

nos seguintes termos
:
(Destaques no original)

[...]

Os documentos trazidos com a inicial, embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que há o comprometimento, quase que integral, do subsídio recebido pela demandante para pagamento de empréstimos junto aos demandados, reduzindo, consideravelmente a sua verba alimentar.

Por outro lado, com esteio na jurisprudência majoritária, entendo que deve ser limitado a
30% (trinta por cento)
da remuneração líquida (entendida esta como a soma dos proventos com os demais rendimentos, subtraindo-se de tal quantia os descontos obrigatórios), o desconto que poderá ser efetuado pelo credor, como forma de quitação da obrigação assumida por meio doscontratosfirmados entre as partes. Assim, busca-se evitar que o credor, para satisfazer sua pretensão, acabe mesmo por inviabilizar a sobrevivência da outra parte, o que é inadmissível perante nosso ordenamento civil-constitucional, que consagrou o princípio da dignidade da pessoa humana.

[...]

Ex
positis
, e de tudo mais que dos autos consta,
concedo parcialmente a tutela de urgência
, para determinar que os requeridos limitem o desconto na conta do autor a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda.

[...]

A

agravante
defende o provimento do recurso de
agravo de instrumento
e a consequente reforma da
decisão interlocutória
aduzindo, em síntese, que
:

1)

“
[...]
a nulidade da r. decisão Agravada, pois ausente de fundamentação

[...]
”
;

2)
“
[...]
verifica-se que indisputavelmente não foram preenchidos os mínimos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo

[...]
”
;

3)
“
[...]
a proteção conferida pela lei do superendividamento não ampara a simples situação de endividamento estrutural

[...]
”;

4)
“
[...]

a Autora, quando da contratação dos produtos com o apelante Master, estava ciente de qual o valor que seria descontado na folha de pagamento
e também
estava ciente de que o não pagamento integral da fatura do cartão de benefícios
Credcesta
permitiria que o apelante Master descontasse o pagamento mínimo também do seu contracheque, tendo previamente autorizado os descontos

[...]
”; e

5
)
“
[...]
Conquanto a Agravada tenha trazido, em sua peça inicial, que o limite da margem consignável para os empréstimos consignados seja de 30%, esse percentual não é aplicável ao
Credcesta
.
[...]
”.

Assim,
requer
eu
a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo
, “
determinando-se a suspensão de todos os efeitos da r. decisão de 1o grau até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento, possibilitando que sejam retomados os descontos devidos e regulares no benefício previdenciário da Agravada
”
.

Ao final,
r
equer o provimento do
seu
recurso

“
para reconhecer a nulidade da r. decisão Agravada e/ou para
reverte-la
integralmente e indeferir o pedido de tutela de urgência, de suspensão dos descontos no benefício previdenciário, formulado pela Agravado
”
.

A liminar foi indeferida no ID.
214289666
.

A parte Agravada
apresentou Contraminuta
(ID.
215717684
)
pugnando pelo desprovimento do Agravo
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR.

DES.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Eminentes pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante
e outras instituições financeiras

limitassem os descontos realizados no salário do consumidor Agravado
.

A decisão em comento deferiu
parcialmente
a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum
in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os pagamentos/descontos.

Ainda, sem pretender esgotar o tema, a despeito de a legislação atualmente admitir descontos superiores a 30% em folha de pagamento,
e
sse patamar garante o adimplemento à
s
instituiç
ões
credora
s
, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC).

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Inobstante
, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nes
t
e momento, manter a decisão do juízo processo.

Além disso, merece ser salientado que diferentemente do que afirma a Agravante,
em termos gerais,
dívidas decorrentes de empréstimos consignado
s e similares
, por se
tratar
de operações de crédito,
estão sim abrangidas para caracterização do superendividamento do consumidor, conforme expressamente previsto no
s §§ 1o e 2o do art. 54-A do CDC.

Ante todo exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

A
o caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§
1o, 2o e
11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2,
Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Peço o adiamento dos autos.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da
matéria.
-

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de A
gravo de Instrumento
interposto por
BANCO MASTER S.A.

na
Ação de Repactuação de Dívidas
(Superendividamento)

ajuizada
em face d
e
FABIANY QUEIROZ PAIM
,
contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para limitar
o desconto a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido do agravado.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
27
/0
8
/2024
, em que
o
ilustre Relator
Des.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

manteve a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

P
edi vista
dos autos
para melhor análise.

DECIDO.

Depreende-se da inicial que
FABIANY QUEIROZ PAIM

ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)

n.
1039532-69.2023.8.11.0003
,

em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A.
, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e
BANCO MASTER S.A.
,

em trâmite n
a 3a

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, n
arrando, em síntese,
que é
servidora pública, percebendo renda bruta mensal de R$ 5.222,86 (cinco mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos),
e renda líquida (descontado o imposto de renda e contribuição previdenciária
)
, corresponde ao montante de R$ 4.132,77 (quatro mil cento e trinta e dois r
eais e setenta e sete centavos).

Sustent
ou
que
se encontra
soterrada em dívidas, principalmente em razão de contratos celebrados junto aos integra
ntes do polo passivo desta ação, cuja soma dos encargos financeiros mensais referentes a tais contratos, totalizam o valor de R$ 2.407,21

(dois mil quatrocentos e sete reais e vinte e um centavos)
, que somando a alguns gastos inerentes à rotina e sobrevivência representam mais de 110,27% de sua renda líquida.

Requereu a
tutela de urgência para:
“1) determinar a suspensão dos valores descontados na fonte pagadora; 2) autorizar depósito em juízo do montante equivalente
a
de R$ 1.446,47 (mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), até a realização de audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC e impor aos requeridos que se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito
”
.

Por sua vez
, a agravante defende
a ausência do d
ireito à
agravada de
limitação dos descontos dos rendimentos em 30%,
ao
argumento de que a agravada contratou o cartão de benefício
Credcesta
, que lhe faculta a opção de serviço de compras e saque fácil, observados os limites de margem consignável na forma autorizada pelo art. 24 do Decreto n. 691, de 12 de setembro de 2016.

Sustenta que
os 02 (dois) produtos contratados pela
a
gravada exclusivamente no que se refere ao
Banco
Master, não são, e não devem, em hipótese alguma, ser interpretados como empréstimos consignados, mas sim, de benefícios decorrentes do cartão de benefícios
C
redcesta
.

Pois bem.

Com efeito, é cediço que a Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza desde logo a limitação linear dos descontos de parcelas de empréstimos espontaneamente convencionados pelo tomador do crédito, haja vista que
a autora é professora da educação básica (Id. 135164211),
sendo que a verificação da extrapolação de qualquer margem de descontos demandaria um prévio cotejo entre as circunstâncias do caso concreto e legislação específica de regência vigente ao tempo de cada pactuação.

Em casos tais, a cronologia das pactuações é de substancial relevância, não se podendo tratar aquelas instituições credo
ras que firmaram contratos com a
agrava
da
anteriormente, respeitando a margem de garantia do mínimo existencial, com aquelas menos cautelosas, que firmaram pactos mais recentes, quando eventual margem já se encontrava extrapo
lada, ou próxima disso.

Além disso, s
obre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...] Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os

credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de
crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

Na hipótese dos autos, em consulta do processo de origem
,
verifica-se que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade
do direito da parte agravada.

Isto porque, o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação d
os descontos
ao percentual de 3
0
% ou exclusão/proibição de inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos, sobretudo ao se levar em consideração
o fato de
que
os descontos mensais
dos contratos
com o ora agravante perfaze
m
R$ 412,97.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não
confere de plano o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da agravada à limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, a suspensão da cobrança dos demais valores, assim como a proibição de inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, há de ser
re
vogada
a decisão que deferiu a
tutela de urgência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO. Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos. Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e
integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida.-
” (TJMT – N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022).

Ante o exposto, peço vênia ao
dout
o
Relator para divergir do seu voto e
dar provimento
ao recurso
para
revogar
decisão
agravada
.

É como
voto.
-

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2o VOGAL):

Acompanho o voto divergente da 1a Vogal.

E
XMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (PRESIDENTE)

Adiada a conclusão do julgamento para a próxima sessão por videoconferência do dia 26/11/2024, a fim de aplicar a Técnica de Julgamento prevista no Art. 942, CPC. O relator desproveu o recurso; a 1a Vogal (Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) e o 2o Vogal (Des. Márcio Aparecido Guedes) proveram o recurso.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARI
A HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(3o VOGAL - CONVOCAD
A
):

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO MASTER S.A.
na
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
ajuizada em face de
FABIANY QUEIROZ PAIM
, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para limitar o desconto a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido do agravado.

Depreende-se da inicial que
FABIANY QUEIROZ PAIM
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)

n. 1039532-69.2023.8.11.0003,
em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e
BANCO MASTER S.A.
,

em trâmite na 3a

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, narrando, em síntese, que é servidora pública, percebendo renda bruta mensal de R$ 5.222,86 (cinco mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), e renda líquida (descontado o imposto de renda e contribuição previdenciária), corresponde ao montante de R$ 4.132,77 (quatro mil cento e trinta e dois reais e setenta e sete centavos).

Sustentou que se encontra soterrada em dívidas, principalmente em razão de contratos celebrados junto aos integrantes do polo passivo desta ação, cuja soma dos encargos financeiros mensais referentes a tais contratos, totalizam o valor de R$ 2.407,21 (dois mil quatrocentos e sete reais e vinte e um centavos), que somando a alguns gastos inerentes à rotina e sobrevivência representam mais de 110,27% de sua renda líquida.

Requereu a tutela de urgência para:
“1) determinar a suspensão dos valores descontados na fonte pagadora; 2) autorizar depósito em juízo do montante equivalente
a
de R$ 1.446,47 (mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), até a realização de audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC e impor aos requeridos que se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito”
.

Por sua vez, a agravante defende a ausência do direito à agravada de limitação dos descontos dos rendimentos em 30%, ao argumento de que a agravada contratou o cartão de benefício
Credcesta
, que lhe faculta a opção de serviço de compras e saque fácil, observados os limites de margem consignável na forma autorizada pelo art. 24 do Decreto n. 691, de 12 de setembro de 2016.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
manteve a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Após, a Eminente 1a Vogal - Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, voto pelo provimento do recurso, sendo acompanhada pelo

2o Vogal
Dr..
Márcio Aparecido Guedes.

Sem delongas, hei por acompanhar a divergência.

Como se sabe, a promulgação da Lei no14.181/2021 incluiu dispositivos noCódigo de Defesa do Consumidor
(CDC
) e noEstatuto do Idoso, todos com a finalidade de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, a prevenção e otratamento do superendividamento.

E, conforme colacionado pelo Doutrinador Herman Benjamin, osuperendividamentopode ser conceituado como:

[...] impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio."(MARQUES, Claudia Lima;BENJAMIN,
Antonio
Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários aoCódigo de Defesa do Consumidor. 3a ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051).

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§
1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...] Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§
4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

A partir do conceito acima, e com base nas disposições do capítulo V doCDC, entendo que, em juízo de cognição sumária, não é possível aferir, de plano, que os rendimentos mínimos destinados aos gastos com a subsistência da requerente e de sua família estejam sobremaneira comprometidos em virtude dos contratos de mútuo objeto do pedido de repactuação.

Isso porque, conforme jurisprudência e o próprio art. 104-B, da lei destaca em linhas pretéritas, o pedido de tutela tanto de urgência ou de
evidencia
, em caso de
superendividamente
deve ser analisado posteriormente da audiência de conciliação, ou seja, sua submissão é obrigatória.

Nesse sentido inclusive já decidi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO - REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.o 14.181/2021 – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
– DECISÃO
QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA SOMENTE DEPOIS NÃO HAVENDO CONCILIAÇÃO PODER EVENTUALMENTE SER DEFERIDA A MEDIDA PLEITEADA
- RECURSO
DESPROVIDO.
A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos deve ser mantida a decisão recorrida.
(N.U 1013870-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)

Ante o exposto, peço vênia ao
douto
Relator, acompanho a divergência instaurada para
dar provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
TATIANE COLOMBO

(4o VOGAL - CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto da 1a Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024